Tribunal: TJDFT
Processo: 0729749-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Banco Bradesco S/A em face da decisão que, nos autos da execução que maneja em desfavor dos agravados – Nanda Baby Comércio de Calçados Ltda. e Jesus Elias de Franca -, indeferira o pedido que formulara almejando a penhora de percentual do faturamento da primeira agravada, expedindo-se ofício às empresas administradoras de cartões de crédito determinando que se abstenham de repassar à sociedade empresária executada os créditos a que tiver direito mensalmente no limite da constrição. Segundo o provimento guerreado, “a expedição aleatória de ofício a diversas empresas administradoras de cartões de crédito, ‘intermediadores de pagamento’ ou ‘gateways’ de pagamento, fundada na suposta hipótese de que a executada poderia se valer de quaisquer deles para receber pelos serviços prestados em seu estabelecimento, mostra-se contraproducente, na medida em que vai de encontro aos princípios da celeridade e economia processual, bem como para com a satisfação do débito.[1]” Pontuara o julgado, outrossim, que, a localização de patrimônio passível de penhora de titularidade do executado traduz ônus do exequente, não sobejando possível transferir esse encargo para o Judiciário, notadamente quando, na hipótese, não há comprovação de que a executada esteja exercendo atividade empresarial, não sendo suficiente para essa apreensão o fato de que apresentar o status de sociedade “ativa”. De seu turno, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do executivo, de modo a impedir o arquivamento da execução, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja determinada a penhora de percentual do faturamento da agravada. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que ajuizara em desfavor dos agravados execução lastreada nas Cédulas de Crédito Bancário no 4004080 e 8656915 almejando forrar-se com o crédito no valor histórico de R$198.688,98 (cento e noventa e oito mil seiscentos e oitenta e oito reais e noventa e oito centavos). Sustentara que, durante o itinerário procedimental, foram realizadas diversas pesquisas, contudo, não fora localizado patrimônio de titularidade dos agravados. Assinalara que, nesse contexto, postulara ao juízo da execução a penhora de percentual do faturamento da primeira agravada, o que fora indeferido. Destacara que a penhora postulada encontra-se prevista no artigo 835, inciso X, do estatuto processual e seu deferimento não causa qualquer prejuízo à primeira agravada, porquanto não ensejará qualquer óbice ao desenvolvimento de sua atividade empresarial, devendo ser assegurado ao credor as medidas expropriatórias necessárias à satisfação do crédito executado. Salientara que não sobeja possível que demonstre o valor do faturamento mensal auferido pela primeira agravada, devendo essa circunstância ser positivada pela própria devedora. Pontuara que, na hipótese, estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da penhora individualizada, tendo em vista a inexistência de outros bens passíveis de penhora e a medida encontra lastro legal. Acentuara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Banco Bradesco S/A em face da decisão que, nos autos da execução que maneja em desfavor dos agravados – Nanda Baby Comércio de Calçados Ltda. e Jesus Elias de Franca -, indeferira o pedido que formulara almejando a penhora de percentual do faturamento da primeira agravada, expedindo-se ofício às empresas administradoras de cartões de crédito determinando que se abstenham de repassar à sociedade empresária executada os créditos a que tiver direito mensalmente no limite da constrição. Segundo o provimento guerreado, “a expedição aleatória de ofício a diversas empresas administradoras de cartões de crédito, ‘intermediadores de pagamento’ ou ‘gateways’ de pagamento, fundada na suposta hipótese de que a executada poderia se valer de quaisquer deles para receber pelos serviços prestados em seu estabelecimento, mostra-se contraproducente, na medida em que vai de encontro aos princípios da celeridade e economia processual, bem como para com a satisfação do débito.[2]” Pontuara o julgado, outrossim, que, a localização de patrimônio passível de penhora de titularidade do executado traduz ônus do exequente, não sobejando possível transferir esse encargo para o Judiciário, notadamente quando, na hipótese, não há comprovação de que a executada esteja exercendo atividade empresarial, não sendo suficiente, para tanto, o status de sociedade “ativa”. De seu turno, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do executivo, de modo a impedir o arquivamento da execução, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja determinada a penhora de percentual do faturamento da agravada. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que indeferira a pretensão formulada pelo agravante almejando a penhora de percentual do faturamento da primeira agravada nos autos da execução que promove em seu desfavor. Assim pontuada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação ao agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pela agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito que lhe é próprio (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[3]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, o agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, o agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não imediato cumprimento do pleito que formulara. Contrariamente, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido apenas a negativa de penhora de percentual do faturamento auferido pela primeira agravada e a medida, a seu turno, fora formulada no ambiente dum executivo que transita há anos. Ademais, o direito invocado não desponta inequívoco, pois, conforme assinalara o provimento guerreado, sobeja aferir com certeza que a primeira agravada ainda encontra-se em funcionamento. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando a parte agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o processamento do recurso. Nesse viés, inexiste qualquer prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão agravada a indeferir a penhora de percentual do faturamento da primeira agravada, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 03 de agosto de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 49281399 - Pág. 4 (fl. 5). [2] - ID Num. 49281399 - Pág. 4 (fl. 5). [3] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)